Tribunal: STF
Processo: ARE 1566822
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO. COISA JULGADA. DIFERENÇAS DE GRADE. PROGRESSÃO SALARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental apresentado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão que negou seguimento a seu recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o óbice da Súmula 284/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível recurso extraordinário quando não indica com clareza a norma constitucional violada.

    III. Razões de decidir

    3. A admissibilidade do recurso extraordinário exige que a disposição constitucional ofendida esteja claramente individualizada, incidindo, no caso, a Súmula 284/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo interno desprovido.